Tribunal: TJSP
Processo: 0050761-74.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. ação de cobrança. redistribuição para a 43a vara cível do foro central por alegada conexão à ação de execução de título extrajudicial que lá tramitou. inexistência de conexão. identidade parcial de partes. pedidos e causas de pedir diversos. demanda anterior já julgada. ausência de risco de decisões conflitantes. inteligência do art. 55, § 1o, do cpc e da súmula

Ementa:
conflito negativo de competência. ação de cobrança. redistribuição para a 43a vara cível do foro central por alegada conexão à ação de execução de título extrajudicial que lá tramitou. inexistência de conexão. identidade parcial de partes. pedidos e causas de pedir diversos. demanda anterior já julgada. ausência de risco de decisões conflitantes. inteligência do art. 55, § 1o, do cpc e da súmula no 235 do stj. competência da juíza suscitada da 37a vara cível do foro central da capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0050761-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 43a VARA CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
37a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 37a Vara Cível do Foro
Central da Capital para processar e julgar a demanda. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050761-74.2019.8.26.0000 -Voto no 74695
2
Conf. de Comp. 0050761-74.2019.8.26.0000 São Paulo VOTO 74695
Suscte: MM. Juiz de Direito da 43a Vara Cível do Foro Central da Capital.
Susctda: MMa. Juíza de Direito da 37a Vara Cível do Foro Central da Capital.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. REDISTRIBUIÇÃO PARA A 43a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL POR ALEGADA CONEXÃO À AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE LÁ TRAMITOU.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. IDENTIDADE PARCIAL DE
PARTES.
PEDIDOS
E
CAUSAS
DE
PEDIR
DIVERSOS.
DEMANDA ANTERIOR JÁ JULGADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE
DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 1o,
DO CPC E DA SÚMULA No 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DA
JUÍZA SUSCITADA DA 37a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DA CAPITAL.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pelo MM. Juiz de Direito da 43a Vara Cível em face da MMa. Juíza de
Direito da 37a Vara Cível, ambos do Foro Central da Capital, nos autos
da ação de cobrança no 1041544-88.2013.8.26.0100, proposta por
Sociedade Beneficente de Senhoras
Hospital Sírio Libanês contra
Rafael Teixeira da Silva.
Argumenta o suscitante que a demanda foi livremente
distribuída à 37a Vara Cível do Foro Central da Capital, cujo magistrado
acolheu a preliminar de conexão com a ação de execução de título
extrajudicial no 1036021-95.2013.8.26.0100, que tramitou na 43a Vara
Cível, e remeteu os autos e a reconvenção ao juízo suscitante. Sustenta,
porém, que, quando os autos lhe foram remetidos, em 05/10/2018, já
havia homologado transação na ação executiva, o que afasta a conexão,
por força do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil.
Foi designada a MMa. Juíza de Direito suscitada da 37a
Vara Cível para resolver as medidas urgentes.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de competência,
pois os dois Juízes se consideraram incompetentes para processar e
julgar a ação, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Consoante o art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil:
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.”
No caso, embora haja identidade parcial das partes
litigantes, qual seja, a Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050761-74.2019.8.26.0000 -Voto no 74695
3
Sírio Libanês, os pedidos e causa de pedir são distintos.
A ação de cobrança visa ao recebimento pela autora do
montante equivalente a R$ 350.851,33, em razão de dívida assumida por
Rafael Teixeira da Silva, referente ao tratamento médico-hospitalar
dispensado pelo hospital a seu avô, Juarez Teixeira da Silva, durante o
período de 22/11/2012 a 15/12/2012 (fls. 01/03 e 57/112 origem).
Já a ação de execução de título extrajudicial, que
tramitou no juízo suscitante, tinha por objeto o pagamento de títulos
extrajudiciais contra Ediana Teixeira da Silva, no valor de R$ 63.622,01,
referentes ao tratamento médico-hospitalar dispensado pelo hospital a
Juarez Teixeira da Silva, no período de 26/10/2012 a 1o/11/2012 (fls.
384/388 e 390/402 - origem).
Dessa forma, diante da diferença entre os elementos das
ações, não há conexão que recomende a reunião dos processos para
julgamento conjunto.
Além do mais, tampouco se justifica a reunião porque a
execução já foi extinta. Logo, incide ao caso o disposto no § 1o do art.
55 do Código de Processo Civil, que rejeita a reunião de ações conexas,
caso um dos processos já tenha sido julgado. No mesmo sentido é a
súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Portanto, descabida a reunião das demandas.
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para declarar
a competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 37a Vara Cível do
Foro Central da Capital para processar e julgar a demanda.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado